Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-58.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000703-58.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Profissional]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (APELANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EDITORA GLOBO S/A - AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - REVISTAS - APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUADA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2 – Conforme o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, é razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000703-58.2019.811.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

EDITORA GLOBO S/A

APELADO:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
Editora Globo S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação anulatória com pedido de tutela de urgência n. 1000703-58.2019.8.11.0003,
proposta contra o Município de Rondonópolis,
julgou improcedentes os pedidos formulados, e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC
.

Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, § 2º, c/c § 4º, III, do Código de Processo Civil. Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ e juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Editora Globo S/A interpôs recurso de apelação, alegando que se trata de ação anulatória, contra a multa aplicada pelo apelado no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), em processo administrativo instaurado para apurar eventual infração às normas do CDC (Processo nº
51.003.00115-0003547
). A consumidora Marcia Gislena Casali apresentou uma reclamação alegando ter contratado a assinatura das revistas comercializadas pela Editora, sendo que não houve entrega dos exemplares, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do contrato, contudo, não houve suspensão da cobrança.

Alega que, a apelante não possui autorização e responsabilidade para retirar as cobranças das parcelas na fatura, pois a Apelante é empresa distinta da administradora do cartão de crédito, cabendo, portanto, a consumidora solicitar a administradora de cartão a suspensão das parcelas. O PROCON aplicou multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) sob o fundamento de que a Apelante teria infringido o art. 14 do CDC.

Aduz acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, pois acarretara enorme prejuízo à apelante, não só em razão da inclusão da execução em seu nome, mas principalmente, poderão ocorrer constrições em seu patrimônio, causaria um dano irreparável a empresa. Da inexistência de prática infrativa, alegando que o valor de R$ 545,74 (quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) foi efetivado na fatura com vencimento em dezembro de 2015, ou seja, o acordo foi devidamente cumprido. Aduzindo ainda, da ausência dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade nos critérios utilizados para aplicação da multa.

Pugna pelo recebimento do presente recurso em seu duplo efeito, bem como, seja conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, julgando procedente a ação por ser de direito.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. Nº 22832473, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja negado provimento ao recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (ID. Nº 33763962).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
Editora Globo S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação anulatória com pedido de tutela de urgência n. 1000703-58.2019.8.11.0003,
proposta contra o Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos formulados, e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC

Extrai-se dos autos que, foi multado no processo administrativo nº 0115-003.547-7, pelo suposto descumprimento dos art. 33, III e art. 34, ambos do Decreto Federal 2.181/1997. Alega que, em 8-7-2015 foi proposta uma assinatura de 3 (três) revistas no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por 12 (doze) meses em débito automático de sua conta bancária. Alegando que, em 10-7-2015 foi descontado do cartão de crédito o valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), sendo que até a presenta data não teria recebido nenhuma revista. Solicitou o cancelamento da assinatura, mas para sua surpresa veio a receber um boleto no valor de R$ 598,80 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), porém, sem data de vencimento.

A empresa foi devidamente notificada, conforme o Id. Nº 22831482. Tendo sido realizada a audiência em 5-11-2015, em que a reclamante aceitou a proposta de acordo formulado, para proceder o cancelamento da assinatura em 4-11-2015, bem como efetuar o estorno de R$ 545,74 (quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro reais), a ser evidenciado nas faturas dos meses de dezembro/2015 ou janeiro/2016. (ID. Nº 22831485). Logo após, a Editora informou que havia cumprido o acordo. Porém, houve uma declaração de descumprimento de acordo, conforme o ID nº 22831487.

A decisão administrativa ocorreu em 8-7-2016 e houve decisão pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada Editora Globo S/A, arbitrando no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 46, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97, apor meio de Depósito em favor do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos – FMDD. Sendo certificado no ID nº 22831487, que o prazo para interposição de recurso transcorreu
in albis,
quedando-se a reclamada inerte.

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

In casu
, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, § 2º, c/c § 4º, III, do Código de Processo Civil. Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ e juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Vê-se, também, que foi proferida a decisão administrativa, que culminou com a imposição da multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

De todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa retro mencionada foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte quanto as informações da prestadora de serviços.

Nessa quadra, não há falar em desconsideração das provas produzidas nos autos, ou que elas não foram valoradas, de
acordo com a realidade do procedimento administrativo, além de que a decisão administrativa está em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, a impor que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Assim, à Apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

É cediço que, os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem, eis que a Recorrente não trouxe qualquer elemento probatório apto a comprovar suas alegações.

Acerca da presunção de legitimidade e veracidade dos atos oriundos do Poder Público, cumpre destacar o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in verbis:

A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por fornecidos, todos dotados de fé pública.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 204-205).

De outro giro, sustenta a Apelante a desproporcionalidade da multa aplicada.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no caput do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
[Destaquei]

Desta feita, tenho que se mostra, a multa imposta no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não foi desproporcional, tendo em vista que o autor não cumpriu o acordo do processo administrativo e está dentro dos parâmetros de valores aplicáveis em casos semelhantes.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Editora Globo S/A, mantendo inalterada a sentença do Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021